Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722169-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: REINIVON DELFINO DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de REINIVON DELFINO DE ALENCAR, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão n. 0704409-26.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido do Autor nos seguintes termos (ID 235609473, na origem): Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de REINIVON DELFINO DE ALENCAR, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A decisão de id. 230323521 recebeu a inicial e concedeu a medida liminar. As tentativas de localização do veículo restaram infrutíferas. Intimado a se manifestar, apresentou endereço sem comprovar a localização do veículo, tampouco recolheu custas complementares (Id. 235012457). DECIDO. Indefiro, por ora, o pedido. Isso porque o autor não se atentou as determinações cumulativas impostas por este Juízo na decisão de ID 232452783 e informou novo endereço sem apresentar indícios mínimos de que o bem pode ali ser localizado, bem como não providenciou o recolhimento das custas judiciais complementares. Isto posto, concedo derradeiro prazo de 15 dias para que a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido ou promova a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas complementares relativas ao cumprimento da diligência para cada novo endereço apresentado nos autos, sob pena de extinção. Com a apresentação da localização do veículo e o recolhimento das custas judiciais complementares, proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem, fica autorizado o seu cumprimento em horário especial, em regime de urgência (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. Fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo em caso de requerimento da parte. Caso a parte autora não proceda conforme determinado ou permaneça inerte. Certifique-se e façam-se os autos conclusos para extinção do feito. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) firmou com o Agravado contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo este inadimplido as obrigações pactuadas, o que ensejou a mora nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014; 2) o Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de comprovação da localização do bem, exigindo fotografias ou documentos, o que considera indevido; 3) não há dispositivo legal que exija a indicação da localização exata do bem como condição para expedição de mandado para cumprimento da liminar, o que agravaria demasiadamente o ônus atribuído ao credor; 4) a boa-fé do credor deve ser presumida ao indicar endereços para cumprimento da diligência, não sendo razoável impor ônus excessivo ao credor fiduciário; 5) a jurisprudência do TJDFT reconhece que inexiste previsão legal que condicione a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem, sendo indevida a exigência de fotografias ou documentos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar a extinção da ação de busca e apreensão, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pede o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para o endereço indicado (Setor Spo, 0, LTSN, Setor Policial Sul, Brasília/DF, CEP 70610200). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 72519708 e 72520981). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante traz a controvérsia a respeito da exigência, por parte do Juízo monocrático, de demonstração de localização do automóvel, por intermédio de fotografia, a fim de determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão, quando inexistente regramento em lei a respeito disso, seja específica, ou, ainda, no Código de Processo Civil. A probabilidade do direito invocado pode ser extraída do disposto no Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, que estabelece pressupostos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Da referida regra compreende-se que são exigidos tão somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de outros documentos, tais como comprovação de localização do veículo. Nesse sentido, embora seja ônus do credor fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, e em que pese já tenha sido realizada outra diligência nos autos, na estreita via da presente esfera recursal, julgo que extrapola a previsão legal a exigência de que o Agravante comprove que o veículo esteja no local a ser diligenciado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO INDICADO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM NO LOCAL. CONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. A lei não exige que o credor comprove que a garantia estará no domicílio ou residência do devedor, ou mesmo no local eventualmente por ele diligenciado. 2. Extrapola a previsão legislativa exigir do credor que comprove nos autos que o bem dado em garantia estará em determinado local no dia e hora de cumprimento do mandado, não só pela imprevisão de quando ocorrerá a diligência, como pela impossibilidade absoluta de se cumprir essa exigência quando a garantia é bem móvel. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1991892, 0752759-88.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) [grifos nossos] No caso, também vislumbro a presença de risco de dano de difícil reparação, visto que a ação está iminência de ser extinta, se o Agravante não cumprir as determinações dispostas na decisão Agravada, que como já mencionado, se tratam de exigências desprovidas de fundamento legal. Dessa forma, faz-se necessário suspender-se a decisão agravada até a final decisão do recurso. Portanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a demora pode resultar em prejuízos ao credor, impõe-se o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente Agravo de instrumento. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Deixo de intimar a Agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025 11:14:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador